Tribunal: STF
Processo: HC 68433
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. ARTIGO 296,  INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL.  O  tipo  restringe-se  a  mera  conduta,  sendo
despiciendo o  prejuizo  a  terceiro.  A  substituição  de  folha  do
processo por outra numerada por  pessoa  estranha  ao  Cartorio,  com
imitação da  rubrica  do  serventuario,  alcanca  o  objeto  jurídico
protegido pelo dispositivo legal - a fé pública, considerado o  sinal
de autenticidade. O dolo decorre da vontade  livre  e  consciente  de
praticar o ato.